Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-28.2022.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000698-28.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VILSON LUNKES - CPF: 555.415.009-82 (APELANTE), ELIVELTON ARANHA DE CARVALHO - CPF: 058.390.401-77 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ELIANE MARIA GALLON - CPF: 580.801.981-87 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ART. 485, VI). NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL CELEBRADO COM TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO OU MÁ-FÉ DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória por danos morais e materiais, sob fundamento de ilegitimidade passiva da demandada, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a proprietária registral do imóvel, que anteriormente alienara a gleba a terceiro, poderia ser responsabilizada civilmente por danos materiais e morais decorrentes de negócio jurídico verbal firmado entre o apelante e esse terceiro.

III. Razões de decidir

3. Não há prova de relação negocial direta entre apelante e apelada, tampouco pagamento ou promessa de outorga da escritura por parte desta.
4. A narrativa do apelante e as provas produzidas apontam que toda a negociação ocorreu exclusivamente com terceiro adquirente, inexistindo conduta ilícita ou má-fé atribuível à apelada.

5. A ausência de nexo causal entre a atuação da apelada e os danos alegados impede o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação Cível desprovida.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de demonstração de vínculo negocial direto ou de conduta ilícita da proprietária registral afasta sua legitimidade passiva em ação indenizatória fundada em negócio jurídico verbal celebrado entre o autor e terceiro. 2. Não configurado nexo causal entre a atuação da proprietária registral e o dano alegado, inexiste dever de indenizar."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000698-28.2022.8.11.0101

APELANTE: VILSON LUNKES

APELADA: ELIANE MARIA GALLON

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VILSON LUNKES
contra sentença que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela ora Apelada
ELIANE MARIA GALLON
, e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
julgou extinta a

Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1000698-28.2022.8.11.0101, sem resolução de mérito
, condenando o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 2o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, diante da participação no negócio jurídico que lesou o Apelante, em razão de ser a detentora do título dominial.

Assevera que há nexo causal entre a conduta da Recorrida e o resultado danoso experimentado pelo Recorrente.

Pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a legitimidade da Apelada para figurar no polo passivo da demanda originária, com o consequente retorno dos autos ao juízo singular para o prosseguimento da ação com o julgamento meritório.

Contrarrazões ID. 316797885, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso interposto contra sentença que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela ora Apelada e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
julgou extinta a

Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1000698-28.2022.8.11.0101, sem resolução de mérito
, condenando o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 2o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que a Apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, diante da participação no negócio jurídico que lesou o Apelante, em razão de ser a detentora do título dominial.

Assevera que há nexo causal entre a conduta da Recorrida e o resultado danoso experimentado pelo Recorrente, razão pela qual pede pelo provimento do apelo, a fim de reconhecer a legitimidade da Apelada para figurar no polo passivo da demanda, com o consequente retorno dos autos ao juízo singular para o prosseguimento da ação com o julgamento meritório.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, da própria narrativa autoral, verifica-se que no ano de 2017 o Apelante negociou com o
Sr. Eidel Spanholi
a titularidade de um imóvel rural de aproximadamente 30,00 ha (trinta hectares), identificado como Gleba n. 03, desmembrado de uma área maior, denominada Fazenda Gallon, localizada no município de União do Sul/MT, e que em razão do relacionamento amistoso havido entre ambos,
o negócio não foi documentado
(contrato verbal).

Consta dos autos que a Apelada era a proprietária da Fazenda Gallon, e que promoveu o desmembramento da área em pequenas glebas de aproximadamente 30,00 ha (trinta hectares), com o objetivo de comercializá-las a terceiros, tendo vendido a Gleba n. 03 ao Sr. Eidel Spanholi, que, por sua vez, teria alienado ao Apelante.

Afirma o Recorrente que adentrou na posse do imóvel e realizou benfeitorias.

Contudo, em 28/10/2019 foi lavrada escritura pública da Gleba n. 03 em favor do Sr. Eidel Spanholi (ID. 316796933), o que teria levado

à perda da posse exercida pelo Recorrente sobre o imóvel, causando-lhe prejuízos de grande monta.

Em sua defesa, o Apelante alega que estava na posse da área, e que inclusive respondeu a processo administrativo junto ao IBAMA, em razão de supostas infrações ambientais cometidas no imóvel rural em questão.

Diante desse contexto fático, alega conluio entre a Apelada e o Sr. Eidel Spanholi, com vistas a lesar o Apelante, pois negociou a compra do imóvel, adentrou na posse, e não obteve a titularidade do bem.

Frente a isso, pede indenização por danos materiais e morais.

Ocorre que, dos fatos narrados e da documentação carreada aos autos, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela Apelada que possa ensejar reparação civil em favor do autor.

Isso porque o próprio Apelante afirma que toda negociação foi realizada com o Sr. Eidel Spanholi, de modo que não há prova de qualquer pagamento realizado pelo Apelante à Apelada, ou conversas entre ambos, ou ainda, contrato de compra e venda e promessa de outorga da escritura pública.

Em outras palavras, se o Apelante foi, de fato, lesado, a culpa é de terceiros, e não da Recorrida.

Frisa-se, que, toda narrativa do Apelante é voltada contra o Sr. Eidel Spanholi, inclusive em memoriais (ID. 316797879) o mesmo reafirma:

“
Que a área rural em questão foi desmembrada e loteada pelo Sr. Eidel Spanholi;

Que o Sr. Eidel recebeu a Gleba/Lote 03 como forma de pagamento pelo seu serviço;

Que ele realizou uma negociação verbal com o Sr. Eidel acerca do aludido lote;

Que após tomar posse da propriedade, abriu estrada e retirou lascas;

Que um período após estar em posse da área,
avisou
ao marido da Requerida, Sr. Enio que ele era o atual proprietário, diante da negociação com o Sr. Eidel, requisitando a regularização da documentação da propriedade;

Que toda aquela área rural foi afetada por fogo, o que acarretou em um processo administrativo perante o IBAMA - Sinop/MT;

Que a Sra. Eliane apresentou documentação ao IBAMA informando que o Autor era o atual proprietário e não ela;

Que após estes fatos tentou mais uma vez a regularização com o Sr. Enio, mas ele pediu para não realizar naquele momento, eis que todos os proprietários dos lotes estavam querendo fazer;

Que a ação contra o Eidel que tem como objetos dois cheques, não tem qualquer ligação com a negociação da propriedade rural em questão.”
(destaquei).

Ademais, colhe-se do depoimento da Apelada em audiência de instrução que:

“ficou sabendo que o autor adquiriu o lote de no 03 (três), mas que sabia também que havia uma negociação entre o autor e o Sr. Eidel. Que quando foi para lavrar a escritura, em um dos mapas, havia o nome do Sr. Eidel e que, até onde a requerida sabia, já havia sido acertado entre eles as dívidas e então o lote continuaria sendo do Sr. Eidel, pois o próprio informou do acerto para a requerida. Que até a lavratura da escritura, quem estava na posse do lote era o Sr. Eidel e que não tinha conhecimento de nenhuma benfeitoria realizada no lote.”

Assim, à míngua de provas da má-fé da Apelada e da existência de nexo causal entre qualquer conduta praticada por ela e eventual dano sofrido pelo Apelante, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Recorrida, diante da não comprovação de sua participação no negócio jurídico entabulado entre o Apelante e o Sr. Eidel Spanholi, o qual sequer foi formalmente comunicado a Apelada.

Logo, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025